Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726863-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI ALVES DE SOUSA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Levi Alves de Sousa contra decisão (ID 60975650) proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra a Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem contraminuta. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, verifica-se que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 4 Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, nos autos da ação de conhecimento n. 1023445-98.2024.4.01.3500, ajuizada pelo agravante contra a Caixa Econômica Federal. A toda evidência, a despeito de o agravo de instrumento ter sido endereçado para este e. Tribunal de Justiça, o referido recurso deve ser analisado pelo e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, órgão judicial competente para examinar as decisões dos magistrados que lhes estão vinculados. Portanto, é evidente que este e. TJDFT é incompetente para processar e julgar o presente recurso, por não possuir competência funcional para reformar pronunciamento judicial de Juízo vinculado à Tribunal diverso, tampouco quando uma das partes é empresa pública federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. 3. Portanto, em razão do manifesto equívoco, cancele-se a distribuição do recurso, com as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora